Tribunal: TCU
Processo: 012.182/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  Caixa em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Contrato de Repasse 025.168-15/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa em decorrência da " não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União " à conta do Contrato de Repasse 025.168-15/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o Estado do Piauí, tendo por interveniente executor a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, objetivando a " transferência de recursos financeiros da União para a execução de melhoria do padrão habitacional através de construção de moradias e trabalho social, no Município de Teresina ", no âmbito do Programa FNHIS - Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso e dar-lhe quitação; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo.